Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Apelação interposta por Univida Usa Operadora em Saúde S/A, ID 78538052, na qual preliminarmente requereu os benefícios da gratuidade de justiça e no mérito o provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja afastado o pedido de indenização por danos morais e se esse não for o caso, seja minorado o valor fixado. Por meio da decisão ID 78867806, houve a determinação de intimação da apelante para comprovar a alegada hipossuficiência. Todavia a apelante quedou-se inerte, conforme certidão ID 79409679. É o relatório. Decido. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo Juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No presente caso a apelante quedou-se inerte e deixou de anexar aos autos documentos comprobatórios da sua hipossuficiência. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela apelante, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal. Desse modo, intime-se a apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Antônio Fernandes da Luz Desembargador